Tribunal: TCU
Processo: 028.342/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração (peças 69 e 70) interposto por Rosângela de Fátima Leite, Prefeita do Município de Desterro, Estado da Paraíba, no período de 1/1/2013 a 31/12/2016, contra o Acórdão o 102/2022  TCU  2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Rosângela de Fátima Leite, ex-Prefeita do Município de Desterro-PB contra o Acórdão 102/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.